Tribunal: STF
Processo: ARE 1529913
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal do Paraná, no qual se considerou que as funções desempenhadas pelo autor eram de vigilância em empresa especializada em segurança privada e vigilância patrimonial, equiparando-se com as funções de guarda, para efeito de aposentadoria especial antes do advento da Lei 9.032/1995.



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º, 195, § 5º, II e 202, II, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 102, p. 2):



   “(...) esse Supremo Tribunal Federal, ao decidir pela repercussão geral no referido Tema 1.209, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, independentemente do estado que se encontram, que versem sobre matéria, qual seja, “possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019. 



    Sendo assim, o julgamento do presente recurso extraordinário depende do que será decidido por esse Pretório Excelso nos recursos extraordinários interpostos nos processos referentes ao Tema 282/TNU e ao Tema 1.209/STF.”



    Sustenta-se, desse modo, tratar-se de (eDOC 102, p. 3):



    “(...) extensão de benefício previdenciário por decisão judicial quando inexistente prévia autorização legislativa, bem como previsão da fonte de custeio, o que, respeitosamente, ofende o princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º) e, particularmente, o princípio da contrapartida (CF, art. 195, §5º).” 



    Ao final, requer-se (eDOC 102, p. 5):



     “(...) seja o presente recurso extraordinário conhecido, com a suspensão do processo até a decisão final a ser proferida nos recursos extraordinários referentes ao Tema 282/TNU (PEDILEF 5007156- 87.2019.4.04.7000) e ao Tema 1.209/STF (RE nº 1.368.225), para que ao final seja igualmente provido, eis que demonstrada a violação direta aos artigos 2º, 195, § 5º e 202, II (na redação original), todos da Constituição Federal, com a consequente reforma do acórdão recorrido”



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 111). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, convém destacar a matéria em análise no Tema 1.209 da Repercussão Geral: “a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019”. 



    O presente caso, diferentemente, não se enquadra na delimitação contida no citado tema. No presente caso, o período em análise é anterior à Lei 9.032/1995, pelo que resta afastada a aplicação do Tema 1209/STF, que se refere as alterações promovidas com a Emenda Constitucional 103/2019.



    Para melhor compreensão da controvérsia, cito voto proferido pelo tribunal de origem (eDOC 97, pp. 2-3):



    “1. Período de 10/06/1985 a 08/11/1985 



    Neste período o autor trabalhou como vigia noturno na Empresa de Vigias e Guardiões Colorado S/C Ltda., conforme registro em CTPS (evento 1, CTPS6 - fl. 3). 



    A sentença reconheceu a especialidade do labor mediante equiparação à atividade de guarda, elencada no item 2.5.7 do Anexo III do Decreto nº 53.831/1964. 



    Com relação a essa matéria, a TNU no julgamento do Tema 282 fixou a seguinte tese: "A atividade de vigia ou de vigilante é considerada especial por equiparação à atividade de guarda prevista no código 2.5.7 do Decreto 53.831/64, até a edição da Lei nº 9.032/1995, independentemente do uso de arma de fogo, desde que haja comprovação da equiparação das condições de trabalho, por qualquer meio de prova". (grifei) 



    Conforme se observa, firmou-se a possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, até a edição da Lei n.º 9.032/1995. Contudo, nos termos do voto condutor do acórdão, a TNU diferenciou a atividade de vigilante, ligada à segurança patrimonial e de pessoas, da atividade de vigia, vinculada à guarda e fiscalização de estabelecimentos públicos ou privados, sem realizar, em princípio, segurança pessoal e patrimonial ostensiva. Somente seria cabível o reconhecimento da especialidade das atividades referidas por enquadramento por categoria profissional quando houvesse a equiparação entre as funções desempenhadas no caso concreto pelo segurado àquelas exercidas por guardas, de forma a evidenciar que a atividade é exercidas nas mesmas condições de periculosidade.



    No presente caso, considerando que as funções desempenhadas pelo autor eram de vigilância em empresa especializada em segurança privada e vigilância patrimonial, mostra-se acertada a equiparação com as funções de guarda, para efeito de aposentadoria especial antes do advento da Lei 9.032/1995. 



    Sendo assim, nego provimento ao recurso do INSS no ponto."



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria especial ao segurado, bem como a análise sobre o correto enquadramento da atividade por ele exercida, foram examinadas no acórdão atacado à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido, colho:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. PERICULOSIDADE. INDEFERIMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1431263 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. VIGILANTE. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE DA ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE E AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1381924 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.7.2022)



    Ressalto, por fim, que ao julgar o AI 841.047-RG (tema 405), Rel. Min. Cezar Peluso, esta Corte concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada neste feito em virtude de sua natureza infraconstitucional nos termos da seguinte ementa: 



    “Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Aposentadoria. Tempo de serviço. Condições especiais. Cômputo. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o cômputo, para efeito de aposentadoria, do tempo de serviço exercido em condições especiais, versa sobre tema infraconstitucional.”



    No mesmo sentido cito: ARE 1.522.635, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.11.2024; ARE 1. 255.335, Rel. Min. Presidente Roberto Barroso, DJe 12.11.2024; e ARE 1.504.837, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 27.8.2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente